Tribunal: TJBA
Processo: 0502392-10.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502392-10.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ETERNA SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
IVANA CARLA ANDRADE SILVA DA GUARDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais movida por Eterna Sociedade Anônima. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária em razão de oscilações na rede elétrica que causaram avarias em equipamento médico de alto custo, condenando-a ao pagamento de indenização no valor de R$ 122.605,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pela parte autora, bem como a responsabilidade da concessionária, ainda que o consumidor pertença ao grupo A, de alta tensão.

III. Razões de decidir

3. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º da CF.

4. Comprovada a ocorrência do evento danoso (oscilação de energia) e o dano material (quebra do tubo de raios-X), bem como o nexo de causalidade, conforme laudo técnico e prova testemunhal.

5. A tese de exclusão de responsabilidade com base na regulação da ANEEL para consumidores do grupo A não se sustenta diante da ausência de comprovação de falha nas instalações internas do hospital.

6. A prova apresentada pela Apelada é robusta e não foi desconstituída pela Apelante, que limitou-se a alegações genéricas.

7. Jurisprudência do TJBA reafirma a responsabilidade objetiva da concessionária por danos decorrentes de sobrecarga ou oscilação no fornecimento de energia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica, desde que demonstrado o nexo causal.

2. A regulação da ANEEL aplicável a consumidores do grupo A não afasta o dever da concessionária de entregar energia elétrica dentro dos padrões mínimos de qualidade, sendo imprescindível prova concreta de excludente de responsabilidade para elidir o dever de indenizar."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000605-54.2021.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo; TJ-BA, Apelação nº 8059161-49.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge; TJ-BA, Apelação nº 0576032-49.2015.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0502392-10.2017.8.05.0141
, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Apelado
ETERNA SOCIEDADE ANONIMA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA